Tribunal: CARF
Processo: 13639.000305/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000305/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.892 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ENERGISA SOLUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES A CARGO DA
EMPRESA.
Nos termos da legislação, incide contribuição, a cargo da empresa, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado)..
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-32.413 (fls. 164 a 172)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
Infração de DEBCAD no 37.247.681-3 (fls. 3 a 11), consolidado em 14/05/2010, no valor de R$
8.605,90, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal, tendo como fato
gerador os pagamentos efetuados a título de serviços prestados diversos na conta 112.95.2.0001,
no período de 05/2005 a 12/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000305/2010-47
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000305/2010-47

Relatório Fiscal às fls. 12 a 18 e Impugnação às fls. 139 a 150.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
AI DEBCAD n° 37.247.681-3 de 14/05/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DA
EMPRESA.
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
A
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. MULTA. EFEITO DE CONFISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
É devida a contribuição a cargo da empresa destinada a Seguridade Social sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao principio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Não caracteriza ofensa ao principio da vedação da tributação com efeito de confisco, a
aplicação de multa fundamentada na legislação que a rege e em plena vigência no
mundo jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/01/2011 (fl. 174) e apresentou recurso
voluntário em 23/02/2011 (fls. 175 a 180) sustentando: a) inexistência de obrigação do
recolhimento das contribuições lançadas porque os serviços foram prestados na própria
dependência do contratado; b) incabível a aplicação de multa confiscatória.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da contribuições lançadas
O contribuinte alega a inexistência de obrigação do recolhimento das
contribuições lançadas porque os serviços foram prestados na própria dependência do
contratado.
Consta no Relatório Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições
lançadas os pagamentos efetuados a título de SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS na conta
112.95.2.0001, referentes a remuneração de segurados contribuintes individuais. Nos recibos
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000305/2010-47

abaixo relacionados, não ocorreu o desconto da contribuição dos segurados contribuintes
individuais (fl. 13):

No ANEXO I foram relacionados valores de serviços prestados sem a
apresentação dos recibos correspondentes, tendo esta fiscalização considerado tais serviços como
prestados por contribuintes individuais.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício (arts. 149 e 195).
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, destinadas a retribuir o trabalho, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, com alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22, incisos I e II).
Nos termos da legislação previdenciária incide contribuição a cargo da empresa
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviço. O salário-de-contribuição do contribuinte
individual é a remuneração auferida em uma ou mais empresa, durante o mês, observado o limite
máximo de contribuição.
Daí extrai-se que, se não eram contribuintes individuais, eram serviços
contratados pela recorrente.
O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à
época dos fatos geradores, determinava que A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000305/2010-47

Em complemento, o art. 219 do Decreto no 3.048, de 06/05/99, que aprova o
Regulamento da Previdência Social – RPS, com a redação dada pelo Decreto no 4.729/2003,
vigente à época, dispõe que A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
Explica, então, que, exclusivamente para os fins do RPS, entende-se como cessão
de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade
fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário - § 1o do dispositivo acima.
A Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de apurar as reais
condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão de mão de obra,
nos termos da legislação acima mencionada.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Esse é o
entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos
os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o
lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975, Publicado em
05/10/2017).
O art. 31, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/91 informa quais os serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra que ensejam a incidência da retenção dos 11%. Os serviços
realizados por meio de cessão de mão de obra que enquadram-se na hipótese legal estão descritos
de forma completa nos 25 incisos do § 2o do art. 219 do RPS.
Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ao julgar a ADPF no
324, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela
constitucionalidade da terceirização de atividade-fim e de atividade-meio, destacou a
responsabilidade subsidiária da empresa tomadora do serviço no caso de descumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias e declarou inconstitucional a Súmula 331 do TST. Na
mesma ocasião, a Suprema Corte julgou o Recurso Extraordinário no 958.252, com Repercussão
Geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
Destarte, a contratação de serviços por meio de empresa terceirizada, a priori, não
revela uma prática ilícita e não tem o condão de estabelecer o vínculo de emprego diretamente
com o tomador de serviço. Contudo, a permissão de terceirização da atividade-fim não impede a
análise de ocorrências de ilegalidades, tal como dispõe a própria CLT em seu art. 9o.
Desse modo, ao lado do reconhecimento da possibilidade de terceirização da
atividade-fim, caminha a permissão legal de reconhecimento do vínculo empregatício com a
empresa tomadora do serviço, no caso de serem constatadas ilegalidades na prática estabelecida.
Outrossim, a possibilidade de terceirização não se confunde, por óbvio, com a permissão de
utilização desse instituto para mascarar relações que constituem fatos geradores de obrigações
previdenciárias.
Tramita no Supremo Tribunal Federal a Arguição de Descumprimento de Preceito
Federal (ADPF no 606) que questiona a constitucionalidade das decisões do CARF e das DRJs
que conferem competência para o Auditor Fiscal da Receita Federal reconhecer vínculo de
emprego sem a intermediação e o pronunciamento jurisdicional da Justiça do Trabalho.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000305/2010-47

N CARF, p v c n nd m n d qu , “Se a fiscalização constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo
pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade funcional”
(Acórdão no 2402-006.976, Publicado em 07/03/2019).
O posicionamento encontra fundamento no art. 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048/99), ao estabelecer que, se o Auditor Fiscal constatar que o
segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições de empregado, deve desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento como segurado empregado; e no art. 9o do mesmo Diploma normativo
que caracteriza o empregado como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado.
R c d R s nd sc c qu “a relação de trabalho é gênero (alcançando toda
modalidade de trabalho humano), ao passo que a relação de emprego (relação de trabalho
subordinado) é espécie. Por este motivo, é verdadeira a assertiva segundo a qual toda relação
de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego (...).
Assim, segundo expressa o autor, a relação de emprego é apenas uma das modalidades da
relação de trabalho, e ocorrerá sempre que preenchidos os requisitos legais específicos, que, no
caso, estão previstos nos arts. 2o e 3o da CLT”1. O art. 3o da CLT assevera que o empregado é
toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência
deste e mediante salário. Na falta de um desses requisitos, não está configurada a relação de
emprego.
No mesmo sentido, o art. 12 da Lei no 8.212/91 preconiza que empregado é aquele
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Ou seja, esses quatro
requisitos devem estar presentes para caracterizar o segurado obrigatório: pessoalidade,
habitualidade, subordinação e remuneração.
No recurso voluntário, a recorrente limitou-se a alegar que: (i) conforme vemos
das notas juntadas aos autos, os serviços prestados foram nas dependências do próprio contratado
e não nas da recorrente ou outro local indicado por esta; (ii) os serviços prestados não foram
contínuos e muito menos relacionados com a atividade fim da recorrente; (iii) os serviços
contratados, pela própria natureza, possuem independência técnica e autonomia profissional
(toca de parabrisa, funilaria e pintura, lavagem de veículo, análise de água, chaveiro, etc); (iv)
não há que se falar em obrigação em recolher a contribuição previdenciária referente aos
contribuintes, elencados no Auto de Infração, que prestaram serviços para a Recorrente.
Não tendo trazido novos fundamentos, adoto no meu voto as razões de decidir da
decisão recorrido (fls. 168 a 171):
A Impugnante alega, em síntese, que não assiste razão a Auditoria Fiscal em suas
conclusões, pois, conforme notas fiscais (que afirma anexas) os serviços foram
prestados por pessoas jurídicas e não por contribuintes individuais, e aduz a
impossibilidade de aplicação de multa com efeito de confisco, requerendo que seja
declarado improcedente o Auto de Infração em epígrafe.

1 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, página 74.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000305/2010-47

Porém compulsando os autos, conclui-se que não merecem prosperar as alegações
apresentadas.
Vale observar, inicialmente, que não foram acostadas na presente impugnação as notas
fiscais citadas pelo sujeito passivo.
E, de encontro com o alegado, confirma-se que não se trata de prestação de serviços por
pessoas jurídicas, pelo exame das cópias de notas fiscais anexadas aos autos pela
Auditoria Fiscal já que estas se referem a prestação de serviços, com identificação de
CPF e inscrição Municipal.
Vê-se que a Auditoria Fiscal relacionou os recibos em planilha (fls. l0) e em anexo (fls.
16) os valores de serviços prestados sem a apresentação dos recibos; e explicitou em seu
relatório, que constituíram fatos geradores do presente lançamento os pagamentos
f u d s í u d “s v ç s p s d s d v s s” n c n 2 95 2 000 , f n s a
remuneração de segurados contribuintes individuais, cujos valores não foram lançados
pelo sujeito passivo em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, antes do início do procedimento
fiscal, fato comprovado pelas cópias de relatórios com informações de todas as GFIP
constantes no banco de dados da Previdência Social, apresentadas pela empresa que
com foram utilizadas na comparação os lançamentos contábeis e os recibos
apresentados.
Incidindo sobre tais remunerações as contribuições previdenciárias, nos termos do art.
22, inciso III da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 201, inciso
II do Decreto n° 3.048, de O6 de maio de 1999.
(...)
Cabe esclarecer que no caso de inconformismo da impugnante contra a própria lei,
considerando que os atos praticados pela administração devem obedecer aos estritos
ditames da lei, com o fito de assegurar-lhe a adequada aplicação, não cabe aqui em
instância administrativa discutir tese de ilegalidade/inconstitucionalidade da lei,
devendo ser arguida no foro próprio, pois se trata de matéria de direito, cuja apreciação
é de estrita c mp ênc d P d Jud c á ( 102, I, “ ” d CF/88) N sse mesmo
sentido dispõe o art. 26-A do Decreto n° 70.235/72.
Faz referencia as retenções, aduzindo que são efetuadas quando necessárias, de acordo
com as normas legais, e que a fiscalização não excluiu de seu auto de infração as
possibilidades excludentes de retenção. Aduz equivocadamente que os serviços
prestados por empresas terceirizadas não necessitam de pagamentos, ou declaração em
GFIP.
Quanto a este ponto, cabe observar que o presente lançamento trata de contribuições
previdenciárias correspondentes a parte da empresa no percentual de 20%, como já
citado anteriormente. Sendo devida tal contribuição a cargo da empresa destinada a
Seguridade Social sobre 0 total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer titulo,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Em relação a alegação de que não são b s s d cá cu s, “ s valores referentes a acertos
de viagens por parte de funcionários da empresa, especificamente o lançamento em
junho/2005, José Roberto de Souza (R$407,38) e Antonio Leopoldo da Silva
(R$ 50,00)”, não merece prosperar, uma vez que não trouxe documentos
comprobatórios do que afirma.
D f nd s n p c “d mp ss b d d d v c ns n do Auto de Infração
f n mu p c d ” qu nã havia a necessidade de aplicação da multa, pois, os
serviços no seu entender foram prestados por empresas f pessoa jurídica, e, não pessoas
físicas contribuintes individuais, e que por isso não teria obrigatoriedade em efetuar as
declarações no campo informado pela Auditoria Fiscal, sendo notas demonstrados
através das fiscais que afirma anexas.
Sobre tal argumento cabe esclarecer que não estão acostadas as citadas notas fiscais na
impugnação, mas, através das cópias das notas fiscais anexadas pela fiscalização
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.892 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000305/2010-47

verifica-se que não são de pessoas jurídicas, estas referem-se a prestação de serviços,
com identificação de CPF e Inscrição Municipal.
Deve-se registrar que o auto de infração é documento de emissão privativa do Auditor
Fiscal no exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais. Sua emissão é
ato vinculado.
A Lei n° 8.212, de 24/O7/1991, determina em seu artigo 37 que:
(...)
Como pode ser verificado à autoridade administrativa não é dado decidir sobre a
conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua conduta, está
pautada pelo princípio da legalidade estampado no artigo 37, da Constituição Federal
como princípio geral orientador dos atos da Administração Pública. Significa que toda e
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, sendo a atividade do
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - CTN).
Do exposto, sem razão a recorrente.
2. Da Multa Aplicada
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita à verificação dos
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2.
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 191
DF CARF MF
Original